Tribunal: TJMT
Processo: 1067215-87.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067215-87.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CIBELY LUIZE FERNANDES PRADO - CPF: 875.653.821-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95, devendo ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias (art. 49 da Lei 9.099/95).

2.

O inconformismo da parte recorrente com o teor do que julgado não autoriza a reanálise da matéria pelo meio propugnado.

3.

A tarifa
Mora Cred Pess
é relativa a pagamentos efetuados em atraso, não sendo considerada prática abusiva, porquanto seu lançamento implica no inadimplemento do serviço bancário contratado.

4.

Ausente quaisquer daqueles vícios embargáveis, a rejeição dos aclaratórios é medida impositiva.

5.

Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos pares.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, contra acórdão que, por unanimidade, desacolheu os embargos vinculados ao id.

278040353, mantendo inalterada o acórdão de id. 277680883.

Inconformada com a decisão, a parte reclamante opôs os embargos de declaração vinculados ao id. 281878857, sob a alegação da existência de vícios embargáveis, sustentando que a decisão embargada não se manifestou acerca da ausência de previsão contratual para cobrança tarifária discutida nos presentes autos.

Em observância aos princípios norteadores dos Juizados Especiais, é desnecessária a intimação da parte embargada para se manifestar.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante
não comportam acolhimento
, passa-se a explicar.

Restou consignado na sentença (id. 255985172), na decisão monocrática (id. 262974759) e nos acórdãos de ids. 277680883 e 281582351, que a tarifa bancária discutida nos autos é relativa ao inadimplemento por insuficiência de saldo, de modo que o seu lançamento não configura prática abusiva, mas mero exercício regular de direito, visto que houve o atraso no pagamento do serviço bancário contratado.

Com essas considerações, tem-se que a parte autora busca o reexame fático-probatório com a oposição dos presentes embargos, suscitando questões as quais já foram devidamente analisadas pelo juízo
a quo
e ratificadas pelo juízo
ad quem
, restando incontroverso a irresignação da parte com o resultado do julgamento.

Forçoso registrar que o entendimento consignado no julgado está em consonância com o posicionamento adotado pelo e. TJMT e por esta e. Turma Recursal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL APRESENTADA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais ajuizada por aposentada, idosa e analfabeta, alegando desconhecer débitos realizados em sua conta bancária sob a rubrica “MORA CRED PESS”. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de duas questões:

(i) verificar a regularidade dos débitos realizados pela instituição financeira e o cumprimento do dever de transparência;

(ii) apurar a existência de dano moral decorrente das cobranças contestadas.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297/STJ.

4. O banco recorrido apresentou Cédula de Crédito Bancário assinada pela autora e extratos bancários demonstrando a origem dos débitos, provenientes de encargos por inadimplemento de empréstimo pessoal.

5. Inexistência de irregularidades na cobrança e ausência de comprovação de vício contratual ou ofensa aos princípios da informação e da transparência.

6. Não se verificam elementos para configurar danos morais indenizáveis, diante da licitude dos atos praticados pelo banco.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A regularidade das cobranças bancárias e a ausência de comprovação de vício contratual afastam a condenação por danos morais ou materiais. 2. A inversão do ônus da prova não desonera o consumidor de apresentar indícios mínimos de fato constitutivo de seu direito."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicado em 02.06.2021.

(N.U 1000180-80.2023.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO – DESCONTO NA CONTA SALÁRIO - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA – CONSUMIDORA INADIMPLENTE – COBRANÇA DEVIDA - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS PARA A PARTE RECLAMADA

1. Trata-se de Ação De Repetição Do Indébito C/C Indenização Por Danos Morais em que a parte Autora alega a ocorrência de descontos indevidos da sua conta salário, referente à empréstimos e pagamentos em atraso.

2. A parte Requerida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a contratação do empréstimo e demonstrando a origem do desconto denominado “MORA CRED PESS”, cumprindo o seu ônus probatório disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.

3. Diante deste cenário, a cobrança constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

5. Recursos conhecidos e provido apenas para a parte Reclamada.

(N.U 1031041-76.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/09/2024, Publicado no DJE 07/09/2024)

Com efeito, a decisão combatida não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios, sendo clarividente que a oposição dos presentes embargos se deu em razão do mero inconformismo da embargante.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para, no mérito,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do art. 932 do CPC, mantendo inalterada a decisão
retro
.

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na excepcionalidade do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025